Tribunal: STJ
Processo: 2182317-92.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871396 - SP (2025/0067005-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DANIELA CABRAL PEREIRA
AGRAVANTE
: PRISCILLA CABRAL PEREIRA
AGRAVANTE
: THIAGO CABRAL PEREIRA
ADVOGADOS
: RITA HELENA ELIAS - SP136126
VALBER ELIAS SILVA - SP447533
AGRAVADO
: FRANCISCO SOARES MAGALHÃES
AGRAVADO
: SONIA ANTÔNIO MAGALHÃES
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA F DA C CARVALHO - SP063110
CARLOS FERREIRA DA COSTA NETO - SP346902
INTERES.
: ADELSO THEODORO DE MENEZES JUNIOR
INTERES.
: RODRIGO LUIZ GIANSANTE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
OBSCURIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. PRAZO DE
CONSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO. RAZÕES DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Não demonstrados motivos aptos à modificação do entendimento
adotado pela Corte de origem e da violação dos dispositivos legais
trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da
n. Súmula 284 do STF.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido, acarreta a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48631010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/07/2025 16:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: df659b62-daa2-448b-97fa-e9b150e44189

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48631010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/07/2025 16:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: df659b62-daa2-448b-97fa-e9b150e44189

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871396 - SP (2025/0067005-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DANIELA CABRAL PEREIRA
AGRAVANTE
: PRISCILLA CABRAL PEREIRA
AGRAVANTE
: THIAGO CABRAL PEREIRA
ADVOGADOS
: RITA HELENA ELIAS - SP136126
VALBER ELIAS SILVA - SP447533
AGRAVADO
: FRANCISCO SOARES MAGALHÃES
AGRAVADO
: SONIA ANTÔNIO MAGALHÃES
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA F DA C CARVALHO - SP063110
CARLOS FERREIRA DA COSTA NETO - SP346902
INTERES.
: ADELSO THEODORO DE MENEZES JUNIOR
INTERES.
: RODRIGO LUIZ GIANSANTE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
OBSCURIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. PRAZO DE
CONSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO. RAZÕES DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Não demonstrados motivos aptos à modificação do entendimento
adotado pela Corte de origem e da violação dos dispositivos legais
trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da
n. Súmula 284 do STF.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido, acarreta a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48395025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: 47053d08-84cb-4dd9-91d4-3fe4115344fd

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DANIELA CABRAL
PEREIRA e outros (DANIELA e outros) pretendendo a reforma da decisão que negou
seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo, Relatora ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de vizinhança.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais. Concessão de tutela provisória de
urgência para que os réus, entre outras, efetue obra de
reconstrução do muro de arrimo na divisa entre o imóvel das
partes. Decisão que não estipula prazo determinado para a
conclusão das obras. Confirmação em julgamento de agravo de
instrumento. Controvérsia instaurada acerca das normas
técnicas a serem observadas. Determinação de duas perícias. A
primeira constatou a divergência do projeto e a segunda
elaborou outro projeto. Suspensão da obra, inclusive, da
incidência da multa diária. Prazo para as partes se manifestarem
sobre o projeto elaborado pelo perito. Atraso injustificado da
obra não vislumbrado. Eventual descumprimento pelos réus, que
poderá ensejar eventualmente a fixação de prazo pelo Juízo,
que, por sua vez, poderá determinar parecer do perito que
acompanhará a obra. Recurso não provido. e
( -STJ, fl. 55)

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no art. 105, III, alínea , da CF, em que DANIELA e
a
outros alegaram violação dos arts. 139, IV, 297,
, 497,
, e 1,022, I, do CPC
caput
caput
ao sustentar que
houve obscuridade ao se
(1)
tratar do descumprimento de ordem
judicial de construção do muro de arrimo por parte dos Recorridos como uma mera
( -STJ, fl. 81);
deve ser
divergência e
(2)
determinado ao Perito Judicial que fixe prazo
de início e de conclusão das obras do muro de arrimo, a serem implementadas pelos
( -STJ, fl. 87).
Recorridos e

(1) Obscuridade
Observe-se que ao arguir obscuridade, DANIELA e outros não demonstraram
motivos consistentes para justificar a pretendida reforma do acórdão recorrido.
Dessa forma, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
n. 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Esse é o entendimento desta Corte. Nesse sentido, confira-se
o seguinte julgado:
Documento eletrônico VDA48395025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: 47053d08-84cb-4dd9-91d4-3fe4115344fd

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
284/STF.
2.
DEVER
DE
INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283
/STF. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE
REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL.
DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial
em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.526.287/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
16/3/2020
)
20/3/2020

(2) Prazo de construção
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem concluiu que inviável a pretensão de
fixação de prazo para início e conclusão da obra, ao assim se pronunciar:

No caso, não se ignora a urgência da realização da
referida obra de construção do muro de arrimo diante da
iminência de queda do restante da construção abalada, tanto
que ensejou o deferimento da tutela provisória de urgência, além
de ter constado da conclusão do laudo pericial que as
inconsistências nos cálculos estruturais colocam em risco a
estabilidade e segurança da obra em questão (fls. 753/855).
Contudo, de forma correta o MM. Juízo
bem
a quo
observou que a nomeação do perito que acompanhará a obra,
se deu somente para o estudo e elaboração do projeto, sendo
ele, agora, incumbido de garantir a execução do que foi por ele
projetado.
Note-se que, como já consignado, a decisão que
concedeu a tutela provisória de urgência não determinou prazo
específico para conclusão da obra, tendo determinado apenas
que o início fosse imediato.
Ademais, a decisão de fls. 366/370 dos autos originais
indeferiu a fixação de prazo de 60 (sessenta) dias para o término
das obras, o que foi mantido no julgamento do agravo de
instrumento no 2232863-59.2021.8.26.0000.
Além disso, diante de toda a controvérsia instaurada,
com a necessidade de realização de duas perícias técnicas,
desde a determinação da primeira perícia, observou o MM. Juízo
que a obra deveria ser suspensa, assim como a incidência
a quo
da multa diária (fls. 561/563 dos autos originais), sem que fosse
objeto de recurso.
Ressalte-se que, o projeto foi apresentado pelo perito
em
(fl. 1.068 dos autos originais), tendo sido
17/05/2024
determinado que o perito faça visitas
e comunique ao
in loco
Juízo sobre o andamento da obra (fl. 1.093 dos autos originais),
Documento eletrônico VDA48395025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: 47053d08-84cb-4dd9-91d4-3fe4115344fd

entretanto, as visitas estão ainda suspensas diante da decisão
de fls. 1.131 dos autos originais, que determinou a manifestação
das partes sobre o projeto.
Dessa forma, ainda não homologado o projeto
apresentado e sem determinação de execução pelos agravados,
sequer há que se falar em atraso injustificado, que ensejasse a
determinação de prazo, o qual, se o caso, deverá ser requerido
ao MM. Juízo
, que, se entender pertinente, poderá
a quo
determinar parecer do perito que acompanhará a obra. e
( -STJ,
fls. 58/59)

Da atenta leitura dos autos tem-se que não foi impugnada a conclusão do
acórdão recorrido acerca da afirmação de que, não tendo sido homologado o projeto
apresentado e determinada sua execução pelos agravados, não há se falar em atraso
injustificado que enseja a fixação do requerido prazo, fundamento apto, por si só, à
manutenção do decidido.
Incidente, portanto, o óbice da Súmula n. 283 do STF, assim redigida:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles.

Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CONSTRUTORA.
NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação de argumento suficiente
para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação
dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta
violação à legislação federal impedem o conhecimento do
recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.026.035/RN, relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
30/5/2022
2/6/2022

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48395025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: 47053d08-84cb-4dd9-91d4-3fe4115344fd

Documento eletrônico VDA48395025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: 47053d08-84cb-4dd9-91d4-3fe4115344fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.871.396 / SP
Número Registro: 2025/0067005-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023052920218260575
20240000633462
20240000786137
20759588920228260000
21328964120218260000
21782439720218260000
21823179220248260000
2182317922024826000050000 22328635920218260000 22897749120218260000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELA CABRAL PEREIRA
AGRAVANTE : PRISCILLA CABRAL PEREIRA
AGRAVANTE : THIAGO CABRAL PEREIRA
ADVOGADOS : RITA HELENA ELIAS - SP136126
VALBER ELIAS SILVA - SP447533
AGRAVADO
: FRANCISCO SOARES MAGALHÃES
AGRAVADO
: SONIA ANTÔNIO MAGALHÃES
ADVOGADOS : MARIA APARECIDA F DA C CARVALHO - SP063110
CARLOS FERREIRA DA COSTA NETO - SP346902
INTERES.
: ADELSO THEODORO DE MENEZES JUNIOR
INTERES.
: RODRIGO LUIZ GIANSANTE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
Documento eletrônico VDA48605656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: 07ced19a-9b07-487d-91bc-751c84e4f663

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: 07ced19a-9b07-487d-91bc-751c84e4f663